Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008009-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR - CPF: 691.071.731-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), HERMINIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 041.868.691-20 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE NUMERÁRIO.

PARTE DA PENHORA DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

IMPENHORABILIDADE.

DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que parte do valor penhorado, isto é, R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) é impenhorável por ser destinado ao pagamento de pensão alimentícia, deve ser liberada a quantia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008009-82.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1045298-57.2021.8.11.0041), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores referente à pensão alimentícia.

O agravante inicialmente requer os benefícios da gratuidade da justiça. Alega ser devedor do agravado decorrente do inadimplemento de Crédito Bancário – CCB 79407-0, nas modalidades Capital de Giro, contratada no valor total de R$ 11.472,75 (onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), em 11 de agosto de 2020, o que motivou o ajuizamento da ação de execução.

Aduz que foi realizado o bloqueio de R$ R$ 1.139,91 (um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos), tendo o agravado já pleiteado a expedição do alvará. Em defesa, o agravante alegou a impenhorabilidade por se tratar de verba destinada a pagamento de pensão alimentícia.

Assevera que por força da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 1012845-35.2021.8.11.0000, cujo processo de origem se trata de uma Ação Revisional de Alimentos 1018737-93.2021.8.11.0041, ficou determinado que o ora agravante efetuasse o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) até o dia 10 (dez) de cada mês.

Expõe que o valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) é absolutamente impenhorável, na medida em que constitui valor a ser pago pelo Sr. Raimundo a título de pensão alimentícia, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, uma vez que caso se mantenha o bloqueio do numerário em favor do agravado, não poderá honrar com a obrigação alimentícia estabelecida na Ação Revisional de Alimentos 1018737-93.2021.8.11.0041.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e que seja deferido efeito suspensivo. No mérito
, “se digne a dar provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão atacada, a fim de que seja determinado o desbloqueio judicial da integralidade do valor bloqueado de R$ 1.139,91 (hum mil cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos), por se tratar de ganhos do trabalhador autônomo, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil; d) Caso não seja do entendimento de Vossas Excelências o provimento do desbloqueio integral, que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) com a expedição de alvará judicial à conta supraindicada, para fins de quitação da pensão alimentícia devida pelo Executado, devendo o valor ser depositado na Conta Corrente no 00011905-1, operação 013, Agência 1496 da Caixa Econômica Federal, de titularidade de Lauristela Oliveira Silva.”
(Id. 126182164)

Liminar e gratuidade da justiça deferidas. (id. 126721653)

Informações prestadas pela Juíza de Direito, Rita Soraya Tolentino de Barros. (id. 127047650)

Apresentadas contrarrazões. (id. 128907181)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante
RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1045298-57.2021.8.11.0041), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores referente à pensão alimentícia.

O agravante afirma ser devedor da agravada decorrente do inadimplemento de Crédito Bancário – CCB 79407-0, nas modalidades Capital de Giro, contratada no valor total de R$ 11.472,75 (onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), em 11 de agosto de 2020, o que motivou o ajuizamento da ação de execução.

Aduz que foi realizado o bloqueio de R$ R$ 1.139,91 (um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos), tendo o agravado já pleiteado a expedição do alvará. Em defesa, o agravante alegou a impenhorabilidade por se tratar de verba destinada a pagamento de pensão alimentícia.

Assevera que por força da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 1012845-35.2021.8.11.0000, cujo processo de origem se trata de uma Ação Revisional de Alimentos 1018737-93.2021.8.11.0041, ficou determinado que o ora agravante efetuasse o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) até o dia 10 (dez) de cada mês.

Expõe que o valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) é absolutamente impenhorável, na medida em que constitui valor a ser pago pelo Sr. Raimundo a título de pensão alimentícia, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

O Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

No caso dos autos, a agravada ajuizou ação de execução contra o agravante, em razão da inadimplência do
Crédito Bancário – CCB 79407-0, nas modalidades Capital de Giro, contratada no valor total de R$ 11.472,75 (onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

A agravada requereu, perante o Juízo da causa, a penhora
on line
e obteve sucesso, isto é, foi penhorado R$ 1.139,91 (um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos), tendo a agravada já pleiteado a expedição do alvará.

Os argumentos do agravante são relevantes, e, além disso, ele demonstrou que parte do valor penhorado, isto é, R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) é impenhorável por ser destinado ao pagamento de pensão alimentícia.

Em caso semelhante, a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - IMPENHORABILIDADE - VERBA SALARIAL - ART. 833, IV, CPC. O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos. No caso concreto, demonstrado que o executado aufere renda mensal pouco inferior ao parâmetro legal, o indeferimento da penhora em verba salarial é medida que se impõe.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107914-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reconhecer a

impenhorabilidade do valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), por ser o valor destinado ao pagamento de pensão alimentícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022